Tribunal: TJMT
Processo: 1022264-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022264-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), FRANCISCO VALDEA DE ARAUJO - CPF: 901.093.251-68 (AGRAVANTE), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), JUCELIA LIMA DE SOUSA - CPF: 033.659.891-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO VALDEAN DE ARAUJO contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Medida Protetiva de Urgência no 1001624-44.2025.8.11.0023, deferiu medidas em favor de JUCELIA LIMA DE SOUSA, determinando o afastamento do agravante, bem como a proibição de contato com a agravada, seus familiares e testemunhas. O agravante alega inexistência de violência, direito de posse sobre o imóvel envolvido, suposto uso indevido da Lei Maria da Penha pela agravada e prejuízo ao convívio com a filha biológica e enteada. Requereu a revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência deferidas com base na Lei Maria da Penha devem ser mantidas diante de alegações contraditórias entre as partes; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou abuso na restrição imposta ao agravante quanto ao convívio com sua filha biológica e sua enteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e são deferidas com base em cognição sumária, objetivando preservar a integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

A controvérsia sobre a titularidade do imóvel alegadamente invadido deve ser resolvida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, sendo inadequado o uso do agravo de instrumento como meio para dirimir a disputa patrimonial.

A manutenção das medidas protetivas é justificada diante da existência de Boletim de Ocorrência, da narrativa da vítima e do princípio da precaução que rege a Lei Maria da Penha.

A restrição imposta ao agravante não incluiu, expressamente, proibição de contato com sua filha biológica e enteada, não havendo, portanto, impedimento para exercício do direito de convivência familiar, devendo eventual dificuldade ser resolvida por meio próprio.

A indisponibilidade do imóvel determinada em outra ação judicial não afasta a necessidade de manter as medidas protetivas, cuja finalidade é distinta e visa resguardar a integridade da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser mantidas com base em elementos indiciários e diante de alegações contraditórias, em respeito ao princípio da precaução.

Discussões patrimoniais e sobre convivência familiar devem ser resolvidas por meio de ações próprias, não cabendo ao agravo de instrumento examinar tais matérias quando conexas à medida protetiva.

A ausência de proibição expressa quanto ao contato com filhos não impede o exercício da convivência familiar, desde que respeitadas as medidas impostas em relação à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.340/2006, arts. 18, 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento no 15868743720248130000, Rel. Des.a Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1022264-40.2025.8.11.0000

FRANCISCO VALDEA DE ARAUJO x JUCELIA LIMA DE SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO VALDEAN DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da Medida Protetiva de Urgência no 1001624-44.2025.8.11.0023, deferiu medidas protetivas em favor de JUCELIA LIMA DE SOUSA, determinando o afastamento do agravante em relação à agravada, bem como a proibição de contato com ela, seus familiares e testemunhas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não praticou qualquer ato de violência contra a agravada, ressaltando que o imóvel objeto da suposta invasão é de sua propriedade exclusiva, adquirido anteriormente à união estável, e que a própria agravada não mais residia no local, tendo inclusive anunciado o bem para locação em redes sociais.

Afirma ainda que a agravada estaria utilizando a Lei Maria da Penha como meio de obter vantagem patrimonial indevida, acrescentando que esta vendeu um veículo SW4 pertencente ao casal sem proceder à partilha do valor.

Alega, por fim, que a medida protetiva deferida está lhe impedindo de manter contato com sua filha biológica e com sua enteada.

Requer, assim, o provimento do agravo para que a decisão agravada seja reformada, com a consequente revogação das medidas protetivas estabelecidas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 298615883).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 304267367).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 312253362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm natureza cautelar e visam proteger a mulher em situação de violência doméstica e familiar, sendo deferidas com base em cognição sumária.

No caso em análise, a decisão agravada deferiu medidas protetivas em favor da agravada com base em Boletim de Ocorrência que relatava suposta invasão de domicílio por parte do agravante, que teria trocado as fechaduras do imóvel e o alugado para terceiros sem o consentimento da agravada.

O agravante sustenta que o imóvel é de sua propriedade exclusiva, adquirido antes da união estável com a agravada, e que esta não residia mais no local, tendo inclusive anunciado o mesmo para locação em redes sociais.

Contudo, a discussão sobre a propriedade do imóvel deve ser dirimida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (processo no 1002387-79.2024.8.11.0023), não sendo o agravo de instrumento contra decisão que deferiu medidas protetivas o meio adequado para tal finalidade.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, "
muito embora de inegável relevância os fatos e provas apresentados pelo agravante, devem ser considerados para o fim de se confirmar ou não as medidas protetivas aplicadas e eventualmente serem impostas novas restrições, contudo, não desqualificam a compreensão inicialmente firmada pela presença de elementos que justificavam o acolhimento do pedido de proteção
".

Diante desse cenário de alegações contraditórias, mostra-se prudente a manutenção das medidas protetivas deferidas até que os fatos sejam melhor apurados na origem, em observância ao princípio da precaução que norteia a aplicação da Lei Maria da Penha.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA.
Se a palavra da vítima foi firme no sentido de afirmar a existência de risco à sua integridade, de rigor é a manutenção das medidas protetivas fixadas em seu favor.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15868743720248130000, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/06/2024)

Ressalte-se que a manutenção das medidas protetivas não implica em prejulgamento da questão patrimonial, mas sim em cautela necessária diante da situação de vulnerabilidade relatada pela agravada.

Quanto à alegação de que as medidas protetivas estariam impedindo o contato do agravante com sua filha biológica e sua enteada, o Ministério Público esclareceu que "
as proibições de aproximação e contato com a parte agravada, seus familiares e testemunhas tampouco implicam em ordem de afastamento da filha biológica e da enteada do recorrente, pois o juízo concedeu 'as medidas protetivas requeridas pela vítima id 198089176 abaixo elencadas' e tal restrição não foi indicada no respectivo pedido de providências
".

Portanto, não há impedimento ao exercício do direito de convivência do agravante com sua filha e enteada, desde que respeitadas as medidas protetivas deferidas em relação à agravada. Caso haja dificuldades no exercício desse direito, o agravante deve buscar a via adequada para regulamentação da convivência familiar, não sendo o presente agravo de instrumento o meio apropriado para tal finalidade.

Ressalte-se, ainda, que o agravante juntou aos autos decisão proferida no processo de reconhecimento e dissolução de união estável (Id. 312551865), na qual foi determinada a indisponibilidade do imóvel objeto da controvérsia. Tal decisão, contudo, não afasta a necessidade de manutenção das medidas protetivas deferidas, que têm finalidade distinta.

Assim, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do decisum pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025